Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal se abstenha de promover desconto referente ao imposto de renda nos proventos do requerente, sob o argumento de que o autor não demonstra, com dados concretos, o efetivo dano causado em seu tratamento de saúde em razão do recolhimento de imposto de renda.
2. O agravante afirmou ser portador de hemiparesia completa direita como sequela de acidente vascular encefálico isquêmico (CID 10 I69.3/ G81.1) desde 2022, de acordo com Laudo Médico Oficial de Avaliação para fins de Isenção de IPI na Aquisição de Veículo, emitido pelo Ministério da Economia. Alegou que a doença que o acomete não tem cura e limita sensivelmente tanto a capacidade laborativa do contribuinte, quanto a sua própria capacidade de viver, motivo ensejador da reforma e inatividade em suas atividades laborais. Aduziu que continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria a despeito dos seus expressivos gastos com medicamentos e tratamentos. Argumentou que, de acordo com as Súmulas 627 e 598 do STJ, não lhe é exigida a demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva, ou mesmo apresentação de laudo médico oficial, de forma que se mostra dispensável, também, a comprovação de gastos referente à patologia apresentada para a concessão da antecipação de tutela. Sustentou que a doença que lhe acomete está enquadrada no rol de doenças elencadas no inciso XIV, do art. 6o da Lei no 7.713/88 que regula a isenção de IRPF. Defendeu a necessidade de suspensão do tributo, de modo que não sejam realizados os descontos e retenções mensais do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, uma vez que hoje enfrenta inúmeras dificuldades para fazer frente aos gastos com a manutenção da sua saúde. Requereu a concessão da tutela recursal para determinar que a Agravada deixe de reter as importâncias a título de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física em nome do Recorrente, diretamente no pagamento de seus proventos (IRRF).
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 63914367). Em face da decisão monocrática o agravante interpôs Agravo Interno.
4. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça concedida (ID 63914367). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (ID 64944021).
5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude da identidade entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto.
6. Em sede de agravo interno, o recorrente aduz que o rol previsto no Art. 2-B da Lei 9494/97 é taxativo, referindo-se apenas à reclassificação, equiparação, concessão de aumento e extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos. Afirma que no caso em tela se discute direito individual e não implica em um desembolso imediato por parte do Estado, mas sim na não cobrança de um tributo.
7. Nos termos do art. 2.o-B da Lei 9.494/97, a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública deve observar que: “A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)”.
8. Além disso, há expressa vedação de concessão de tutela antecipada em desfavor do Poder Público, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, sem que tenha sido demonstrado risco de vida ou outra situação absolutamente excepcional. No presente caso, a tutela pretendida pelo agravante tem por objeto a obtenção de isenção de recolhimento de imposto de renda e se confunde com próprio mérito da ação. Dessa forma, eventual deferimento da medida, além de esgotar o objeto da ação, criará situação de natureza irreversível, uma vez que o Distrito Federal ficaria limitado no recebimento dos valores, ante a natureza alimentar dos recursos. Mantida a decisão agravada.
9. No mesmo sentido, recente julgado da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1823948, 07024185820238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024).
10. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.
11. Sem custas e sem honorários, ante à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95